Tribunal: TJES
Processo: 0001176-20.2009.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001176-20.2009.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMAR CALAZANS MAVIGNO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO E COLLOR). JULGAMENTO DA ADPF 165 PELO STF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS. RATIFICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ADESÃO DIGITAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NO RITO COGNITIVO. INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DE SOBRESTAMENTO SINE DIE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95. EVENTUAL APURAÇÃO DE DIFERENÇAS QUE DEMANDA PERÍCIA CONTÁBIL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º DA LEI 9.099/95). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora (ID 18564791) contra a r. sentença de origem (ID 18564433) que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil c/c art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

A sentença originária fundamentou a extinção na superveniente perda de interesse processual e na complexidade da causa, decorrentes do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e prorrogou o prazo para adesão ao Acordo Coletivo via plataforma digital.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais, pugna pela cassação da sentença, sustentando, em síntese: a) que a decisão do STF na ADPF 165 determinou apenas a suspensão dos processos por mais 24 meses para a adesão, e não a sua extinção; b) a necessidade de o processo permanecer "em trâmite" para viabilizar a habilitação no acordo extrajudicial; e c) a competência dos Juizados Especiais para a matéria, amparando-se em enunciados da Turma Recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita ao Autor, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém destacar que a controvérsia cinge-se em verificar a adequação da extinção do feito sem resolução de mérito, prolatada após a manifestação definitiva do E. Supremo Tribunal Federal na
ADPF 165
.

Ao analisar detidamente a referida decisão do STF, proferida no Plenário Virtual (Sessão de 16.05.2025 a 23.05.2025, Relator Min. Cristiano Zanin), constata-se que a Corte Suprema: (i) declarou a
constitucionalidade
dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; (ii) reafirmou a validade do Acordo Coletivo e de seus aditamentos; e (iii) prorrogou por 24 meses o prazo para adesão digital dos poupadores.

Partindo disso, a primeira tese recursal ataca a extinção sob o argumento de que a ordem da Corte Suprema seria apenas de suspensão processual, todavia, a referida tese recursal não merece ser acolhida, isso porque, a manutenção do sobrestamento dos feitos em fase de conhecimento nos Juizados Especiais, com o único fim de aguardar eventual adesão administrativa por mais dois anos, fere frontalmente os princípios da celeridade e da economia processual que regem este microssistema (art. 2º da Lei nº 9.099/95 e art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88).

Ademais, ao declarar a constitucionalidade dos referidos planos econômicos, o STF sepultou a premissa de mérito que sustentava a pretensão exordial em sua forma genérica.

Dito de outra forma, a pacificação do tema encerrou a lide no aspecto cognitivo, consolidando a via administrativa (portal de acordos) como o meio idôneo e facilitado para a recomposição financeira dos poupadores.

Omitir-se dessa via e exigir o trânsito no Judiciário esvazia a utilidade e adequação da tutela jurisdicional, configurando a carência de ação por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

Destaco, por seu turno, que a extinção processual por este fundamento não retira da parte o direito de aderir livremente à plataforma de acordos das instituições financeiras, cujo sistema comporta as adesões originárias do período de transição.

Ainda, no tocante à segunda tese recursal
– que defende a competência dos Juizados Especiais para a apuração de valores dos expurgos –
a realidade jurídica superveniente exige nova adequação probatória, pois eventual insurgência do poupador que vise discutir pontualmente os valores propostos ou saldos residuais após a chancela da constitucionalidade dos planos demandará, inequivocamente, ampla dilação probatória.

Nesse ínterim, filio-me ao juízo de origem, pois, de fato, se trata de cálculos de extrema complexidade que atravessam décadas, englobando conversões de moedas extintas, expurgos fracionados, aplicação de juros remuneratórios e correção monetária ao longo de diversos anos. Tal apuração afasta-se do mero cálculo aritmético e exige rigorosa prova pericial contábil, providência manifestamente incompatível com o rito sumaríssimo, o que atrai a inteligência do art. 3º, caput, c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 54 do FONAJE.

Desta feita, seja pela ausência superveniente de interesse de agir decorrente da pacificação material da tese (ADPF 165), seja pela incontornável complexidade contábil de eventual fase de apuração residual, a extinção do processo sem resolução do mérito apresenta-se como a medida juridicamente impositiva.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.
Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)